Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE DE PAGAMENTO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. PREVALÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. RE 729107/DF - TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A Lei Distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Judicial, nos autos da ação de inconstitucionalidade n. 0706877-74 ajuizada pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei 9.868/1998, do artigo 8o, § 5o, da Lei 11.697/2008, e dos artigos 160 e 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sendo que o acórdão foi publicado no dia 22/05/2023.
2. Não obstante a modulação dos efeitos do julgamento pelo Conselho Especial, desde a publicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, esta Corte de Justiça reiteradamente vinha manifestando pela sua inconstitucionalidade, haja vista que a intenção do legislador com a edição da referida lei foi a mesma quando se editou a Lei 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV, a qual havia sido declarada inconstitucional pelo Conselho Especial.
3. Assim, no âmbito do Distrito Federal, o teto para expedição de RPV é 10 (dez) salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005.
4. No caso em questão, prevalece a Tese firmada pelo STF no julgamento RE 729107/DF - TEMA 792, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Pois, o título judicial exequendo transitou em julgado em data anterior a edição da referida lei declarada inconstitucional pelo Conselho Especial,
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.